Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADEQUADA À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo representado contra a sentença, que o atribuiu a prática da conduta infracional análoga ao tipo penal previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências ou nas imediações de estabelecimentos de ensino) e aplicou ao representado a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, conforme previsto no art. 112, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa pleiteou: (i) a concessão de efeito suspensivo; (ii) a desclassificação para uso; e (iii) a substituição da semiliberdade por medida mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é o caso de receber o recurso no efeito suspensivo; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação; e (iii) estabelecer se é cabível a substituição da medida de semiliberdade por outra menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação no âmbito do ECA não possui efeito suspensivo automático, admitindo-se apenas em caráter excepcional, quando demonstrado risco de dano irreparável (art. 215 do ECA). No caso em concreto, inexistem elementos que comprovem prejuízo irreversível, sendo cabível apenas o efeito devolutivo.
4. As provas dos autos, como depoimentos, filmagens, apreensão em flagrante e laudos periciais, demonstram a mercancia ilícita, sendo inviável a desclassificação.
5. A medida de semiliberdade revela-se adequada e necessária, diante das condições pessoais e familiares do adolescente e da comprovada ineficácia das medidas em meio aberto anteriormente aplicadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.